Tribunal: TJMT
Processo: 1018688-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018688-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERCILIO FRANCISCO SERAFIM FILHO - CPF: 205.829.601-00 (RECORRIDO), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - CPF: 162.404.668-16 (ADVOGADO), OLIVIA CARVALHO BARBOSA - CPF: 362.579.738-05 (ADVOGADO), CAROLINA TREVIZAN GALBES VIEIRA - CPF: 458.003.318-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1018688-12.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

ERCILIO FRANCISCO SERAFIM FILHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA – REJEITADA.

Em que pese a revelia da recorrente, seus efeitos foram mitigados, tendo o juiz a quo analisando a contestação. A ação foi julgada procedente diante do entendimento fixado sobre a ilegalidade da cobrança de duas economias no mesmo imóvel. Assim, não há que se acolher tal preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANO MORAL – COBRANÇA DE DUAS ECONOMIAS – ILEGALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O que se tem de relevante para o julgamento do recurso interposto é que o autor vinha recebendo cobrança de duas economias durante o ano de 2019 em razão de que no mesmo

imóvel possui residência e uma oficina.

Os valores de água e esgoto foram lançados indevidamente em doze faturas, totalizando R$ 2.554,34 (dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Observado o enquadramento da unidade consumidora como sendo residencial, torna-se ilegal a cobrança de duas economias dentro da mesma conta de água.

Não obstante os argumentos da Recorrente, é fato incontroverso que ocorreram as cobranças por duas economias, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe cabia, de fato extintivo ou modificativo do direito do autor.

A parte Recorrente não logrou comprovar, por meios hábeis, que os valores discutidos são devidos.

DANO MATERIAL.

Comprovado o pagamento de doze faturas com cobrança de segunda economia, totalizando, R$ 2.554,34 (dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a restituição dobrada dos referidos valores é medida que se impõe. Condenação mantida em R$ 5.108,68 (cinco mil e cento e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme comprovado na inicial e o valor estabelecido na sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A cobrança de valores indevidos, bem como a inércia no atendimento das reclamações do consumidor configuram a falha na prestação dos serviços prestados pela Recorrente, que ensejam o dever de reparar os danos causados. Somando-se ainda a negativação de duas faturas.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, se mostra adequado, devendo ser mantido, levando em conta que foram doze meses de cobranças indevidas de duas economias no imóvel.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020